Tribunal: TJMT
Processo: 1000840-73.2022.8.11.0055
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000840-73.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Intimação / Notificação, Enquadramento, Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[RAQUEL DE JESUS SOARES - CPF: 844.397.771-04 (RECORRIDO), JULIANA DE FATIMA LANI - CPF: 024.184.881-44 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

ÓRGÃO:

GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

No RECURSO:

1000840-73.2022.8.11.0055.

ORIGEM:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA.

RECORRENTE
:
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA.

RECORRIDA
:
RAQUEL DE JESUS SOARES.

RELATOR:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

DATA DE JULGAMENTO
: 10 A 13/2/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. DECISÃO INTERLOCUTORIA. RECURSO INOMINADO INCABÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo executado contra decisão que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e rejeitou a exceção de pré-executividade, sob o fundamento de inexistência de excesso de execução. O recorrente sustenta que os cálculos homologados incluem indevidamente diferenças de adicional de insalubridade, contrariando a decisão da Turma Recursal que reformou a sentença de primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a decisão que rejeita a exceção de pré-executividade, no âmbito dos Juizados Especiais, tem natureza terminativa ou interlocutória, e se é passível de impugnação por meio de recurso inominado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que aprecia a exceção de pré-executividade tem natureza jurídica dependente do seu resultado. Se extinguir a execução, é terminativa e pode ser impugnada por recurso inominado; se apenas rejeitá-la ou acolhê-la parcialmente, é interlocutória e irrecorrível na sistemática da Lei no 9.099/1995.

A exclusão da exceção de pré-executividade não encerra a fase executiva, mantendo-se o curso normal da execução.

O artigo 41 da Lei no 9.099/1995 dispõe que apenas as sentenças são recorríveis por recurso inominado, excluindo-se decisões interlocutórias.

A jurisprudência dos Tribunais confirma que o recurso inominado não pode ser utilizado como sucessor do agravo de instrumento nos Juizados Especiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

1. A decisão que rejeita a exceção de pré-executividade no âmbito dos Juizados Especiais tem natureza interlocutória e, como tal, não é passível de impugnação por meio de recurso inominado.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 41.

Jurisprudência relevante: TJ-MT, RI no 10065784420218110001, Rel. Des. Valmir Alaércio dos Santos, j. 30/05/2023; TJ-MT, RI no 1001019-54.2022.8.11.0007, j. 03/11/2024; TJ-RO, RI no 7006663-45.2023.822.0002, Rel. Juiz Roberto Gil de Oliveira, j. 10/07/2024; TJ-MT, RI no 1076426-50.2023.8.11.0001, Rel. Des. Valdeci Moraes Siqueira, j. 06/03/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo executado contra decisão monocrática que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado (id. 253950736), por entender que não há excesso de execução.

Nas razões recursais, o ente municipal discorda da atualização dos cálculos realizados pela contadoria judicial, sob o fundamento de que não refletem o montante devido e adequado ao título exequendo.

Afirma que a parte exequente incluiu, indevidamente, valores relativos às diferenças de adicional de insalubridade em seus cálculos.

Assevera que, embora tenha manifestado sua discordância perante o Juízo singular, a questão não foi analisada.

Sustenta que, apesar do pedido de diferenças de adicional de insalubridade ter sido acolhido em primeiro grau de jurisdição, determinando-se o cálculo da verba com base no vencimento base da servidora, a Turma Recursal reformou a sentença, dando provimento ao recurso inominado do município. Com isso, o adicional de insalubridade deveria ser calculado com base no vencimento do grupo ocupacional ao qual pertence a servidora, e não no vencimento base, conforme pleiteado.

Argumenta que, ao propor o cumprimento de sentença, a parte reclamante fundamentou seu pedido no capítulo da sentença posteriormente reformada em segundo grau, pois pleiteou diferenças do adicional de insalubridade, cujo pedido foi julgado improcedente em grau de recurso.

Defende que o acolhimento do pedido se justifica pela aplicação do princípio da economia processual, uma vez que uma violação a coisa julgada pode ensejar o ajuizamento de ação rescisória ou
querela nullitatis
nos Juizados Especiais. Dessa forma, entende que o ajuste dos cálculos ao título executado neste momento processual representaria uma correção célere e efetiva da nulidade apontada.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença homologatória proferida no feito, por meio da homologação dos cálculos apresentados pelo município.

A exequente apresentou contrarrazões, refutando os argumentos recursais e pleiteando a manutenção da sentença recorrida (id. 253950749).

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

O recorrente pretende a reforma da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.

No caso,
o recurso inominado não merece ser conhecido
,
pois foi interposto contra decisão de natureza interlocutória, e não terminativa
, que apreciou e rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado.

A natureza jurídica da decisão que aprecia exceção de pré-executividade depende do resultado alcançado. Assim, se a exceção for acolhida e a execução extinta, a decisão terá caráter terminativo e poderá ser impugnada por meio de recurso inominado. Por outro lado, se a exceção for rejeitada ou acolhida apenas parcialmente, a decisão será meramente interlocutória, sendo irrecorrível no procedimento estabelecido pela Lei no 9.099/1995.

Dessa forma, a rejeição da exceção de pré-executividade não impõe fim à fase executiva do processo.

O artigo 41 da Lei no 9.099/1995 dispõe expressamente que "
apenas da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio juizado
".

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA E NÃO TERMINATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECURSO INOMINADO COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
. RECURSO INOMINADO INCABÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Se o recurso inominado foi interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, cuja natureza jurídica é de decisão interlocutória e, como tal, não está sujeita à preclusão no sistema da Lei no 9099/95
, o referido recurso não deve ser conhecido.
(TJ-MT - RI: 10065784420218110001, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 30/05/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 31/05/2023) (grifei).

RECURSO INOMINADO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA E NÃO TERMINATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECURSO INOMINADO COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. Se o recurso inominado foi interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, cuja natureza jurídica é de decisão interlocutória e, como tal, não está sujeita à preclusão no sistema da Lei no 9099/95, o referido recurso não deve ser conhecido.
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1001019-54.2022.8.11.0007, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 11/03/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 14/03/2024)

Recurso inominado não é cabível contra decisão interlocutória que rejeita exceção de pré-executividade no âmbito dos Juizados Especiais.
Recurso não conhecido. RECURSO INOMINADO CÍVEL, Processo no 7006663-45.2023.822.0002, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2o Turma Recursal, Relator (a) do Acórdão: Juiz Roberto Gil de Oliveira, Data de julgamento: 07/10/2024
(TJ-RO - RECURSO INOMINADO CÍVEL: 70066634520238220002, Relator: Juiz Roberto Gil de Oliveira, Data de Julgamento: 07/10/2024) (grifei).

AÇÃO DE COBRANÇA –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA - RECURSO INOMINADO - PROCESSO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE REJEITA A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - NÃO PASSÍVEL DE RECURSO INOMINADO
- RECURSO NÃO CONHECIDO. 1-
A decisão que rejeita a exceção de pré-executividade é de natureza interlocutória e, como tal, não pode ser atacada por meio de recurso inominado
. 2- Recurso não conhecido.
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1076426-50.2023.8.11.0001, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 03/06/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 06/06/2024) (grifei).

Desse modo, como se trata de decisão interlocutória,
e não sentença ou decisão terminativa
, incabível a interposição do recurso inominado.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso inominado interposto.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025